Tribunal: TJMT
Processo: 1010477-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010477-53.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), JOAO VITOR MATOS DA SILVA ARRUDA - CPF: 064.204.041-93 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), DOUTO JUIZO 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS HENRIQUE SANTOS DE SOUZA - CPF: 020.309.041-12 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA KELI DE ARRUDA COSTA - CPF: 043.591.111-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS
– PRIS
ÃO
EM FLAGRANTE CONVERTIDA

EM PREVENTIVA –
1. NULIDADE
DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE
BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA
DO PACIENTE
E DA CORRÉ
, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE –

2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIADA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO E DO
MODUS OPERANDI
DO DELITO

E DA POSSÍVEL REITERAÇÃO DELITIVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA
– PACIENTE QUE PRATICOU O CRIME MESMO UTILIZANDO TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
–

4.
PEDIDOS

JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE

HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do R
ecurso
E
xtraordinário n.
603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (
até mesmo
durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2. O decreto preventivo
do
paciente se encontra suficientemente fundamentado pois, quando da sua prisão em flagrante, foram apreendidos mais de 82kg (oitenta e dois quilos) de
maconha, no interior da
residência
da corré e na presença dos
filhos menores
daquela, além disso a casa do paciente era utilizada como local para uso de entorpecentes, utilizando-se de piscina para atrair usuários,
alguns
menores de idade. Se isso não bastasse, o paciente responde a
dois outros processos p
enais contra delito idêntico,
circunstâncias, essas, que justificam o seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

3. Na espécie, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pel
o
paciente revela a insuficiência das cautelares mais brandas.

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se
de

habeas

corpus
,

com

pedido

de

liminar,

impetrado
pelo advogado
Onório
Gonçalves da Silva Junior,

em

favor

de

João Vitor Matos da Silva
,

apontando como autoridade coatora o Ju
í
z
o
da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
.

Colhe-se destes autos
que
o
paciente
foi preso em flagrante no dia
2 de junho de 2021
, suspeito da prática dos delitos de tráfico de dro
gas e associação para o tráfico, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força de decisão prolatada
em audiência de custódia
no Auto de Prisão em Flagrante n.
1013175-23.2021.8.11.0003
.

Alega, o
impetrante
,
que a prisão em flagrante do paciente está eivada de nulidade,
eis que
na ocasião em que ocorreu a
abordagem policial, ele
não
se encontrava
no local em que a droga foi apreendida
e que ele
não
estava
em quaisquer das situações previstas no art
.
302
do Código de Processo Penal

Ressalta,
ademais, que
a decisão objurgada
foi fundamentada em prova ilícita, na medida em que ele foi abordado no interior de sua residência, à qual os policiais tiveram acesso sem consentimento válido e sem mandado judicial, em ofensa aos
arts
. 157, 240, § 1o, e 303 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, bem como ao art. 5o da Constituição Federal.

Destaca
, ainda,
que
, na espécie,

estão ausentes
os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal que autorizam
a

prisão preventiva
, que não ficou evidenciada a impossibilidade de substituição dessa custódia por
medidas cautelares alternativas.

Com tais considerações, pleite
ou
, liminarmente, a revogação da
prisão preventiva do paciente
,

com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva
, bem como a declaração de nulidade das provas existentes
nos
autos
originários
.

O pedido
de urgência foi indeferido pelo
Desembargador Pedro Sakamoto, durante o plantão judiciário
, por intermédio das razões encontradiças no

ID91057972. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê noID91592968.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
91893954
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser destacado que não merece prosperar o pedido de declaração de nulidade da investigação policial com base na tese de que a prova colhida por meio da busca domiciliar é nula, porquanto os policiais militares teriam realiza
do busca e apreensão na casado paciente e do local em que foi apreendida a droga
sem mandado judicial, entrando no
s
imóve
is
sem autorização
válida
dos residentes e sem que houvesse situação de fundada suspeita de flagrante.

Com efeito, os policiais militares que efetuaram o flagrante relataram para a autoridade policial que receberam denúncias de que
o paciente, vulgo
Kamikase
estaria praticando o tráfico de entorpecentes e armazenando grande quantidade de entorpecente em local específico, razão pela qual passaram a monitorá-lo a fim de identificar os coautores do delito e o local em que a droga ficava armazenada
.
Nesse desiderato
, após diversas semanas de monitoramento perceberam a habitualidade com que o paciente e o corréu
Marcos Henrique Santos de Souza
frequentavam a residência de Poliana Keli de Arruda
e, após suspeitas de que o
acusado
estaria para retirar o entorpecente daquele local, decidiram realizar buscas no local.

Na residência de Poliana, foram atendidos por um
adolescente
, que autorizou a entrada da guarnição,
posto que sua mãe (Poliana Keli) estava
t
rabalh
ando fora
,

em cujo imóvel localizaram
mais de 82kg de maconha armazenada
no quarto dos filhos de Poliana Keli, entre a cama e o guarda-roupa
. Ato contínuo, os agentes públicos se dirigiram até a residência do paciente,
oportunidade na qual
encontraram
uma porção menor de
maconha (5,42g)
,
além disso, é possível verificar, do
relatório
policial quanto ao monitoramento
das tornozeleiras eletrônicas do paciente e do corréu Marcos Henrique
ID
90902484
– p. 110/113, que
ambos
estiveram no local das buscas (residência de Poliana Keli) entre os dias 20 a 26 e 28 a 29 de maio do ano em curso.

Nesse contexto, não resta a menor dúvida, que a preensão das

drogas foi realizada em clara situação de flagrância, daí porque, na
hipótese
, não se tratou de invasão domiciliar, mas de evidente justa causa consistente na existência de fundadas razões que levaram os agentes da lei a constatar previamente a prática de crime
pelo paciente e pelos corréus Marcos Henrique e Poliana Keli
.

Por conseguinte, é forçoso reconhecer, que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a
s busca s domiciliar es fo ram executada s
com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado
, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse
de
arma proibida ou
de objetos
ou papéis
que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
.

Negritamos

Ademais disso, deve ser ressaltado, também, que o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conta disso, o ingresso da

p
olícia na

residência

do paciente

e
de Poliana Keli
sem necessidade de mandado de busca e apreensão
, sem que haja violação ao art. 302 do Código de Processo Penal
,
porquanto
plenamente
configurado o flagrante em delito permanente previsto no art. 303 do referido
diploma
.

Aliás, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do R
ecurso
E
xtraordinário n.
603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (
até mesmo
durante a noite),
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento, esse, aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que
a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, consoante se infere do aresto
assim ementado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

II -
Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta
Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
, RE 1298036
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 08/03/2021
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
046 DIVULG
10-03-
2021
PUBLIC
11-03-2021
).
Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, segue o entendimento da Suprema Corte, consoante se infere dos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO JUSTIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
.

312, 313 e 315do Código de Processo Penal.

3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. Agravo regimental desprovido.
(
STJ
,
AgRg
no HC 626.266/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,

DJe

19/03/2021
).

Destacamos

HABEAS CORPUS. PENAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES
. ENTRADA FRANQUEADA NA RESIDÊNCIA PELA ESPOSA DO RÉU. ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO INCABÍVEL POR MEIO DA VIA ELEITA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DEURGÊNCIA PREJUDICADO.

1. No caso, não há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do Acusado, pois houve razões suficientes para o deslocamento dos agentes até a residência, local onde foram apreendidas uma pistola calibre .40, de propriedade da polícia militar, uma mira a laser e 14 (quatorze) munições, de mesmo calibre.

2.
O crime em questão possui natureza permanente, permitindo, assim, enquanto não encerrada a sua prática, a entrada dos servidores públicos na residência do Investigado mesmo sem mandado judicial, com a consequente prisão em flagrante do Agente
.
Ainda assim, consoante assinalado na sentença e no acórdão impugnado, a esposa do Paciente autorizou a entrada dos policiais militares na residência e acompanhou a varredura no local, não restando caracterizada a hipótese de violação de domicílio.

3. O caso em análise enquadra-se em uma das hipóteses de exceção da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio, tendo em vista que só haveria a alegada violação se os agentes adentrassem sem o consentimento do morador - o que não ocorreu -, nos termos estabelecidos pelo art. 5.o, inciso XI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

4. A análise do argumento de que a esposa do Paciente apenas autorizou a entrada dos policiais na residência por que se sentiu intimidada, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo criminal, o que é incabível na via estreita do habeas corpus. Destaque-se que, consoante afirmado pelo Magistrado sentenciante, não há sequer indícios nos autos de que a esposa do Sentenciado teria sido agredida ou ameaçada.

5. Quanto ao suposto acesso indevido e não autorizado ao celular pessoal do Acusado, o Tribunal a quo rechaçou tal alegação com base na análise das provas apresentadas nos autos da ação penal, destacando, em suma, que o único aparelho celular apreendido não pertence ao Paciente, o que torna inviável, também nesse ponto, a inversão do julgado por meio do writ.

6. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Pedido de tutela provisória prejudicado.
(
STJ
HC 545.661/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em 01/12/2020,
DJe
16/12/2020)
.

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAGARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

III -
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.

IV -
Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento
.

Agravo regimental desprovido.

[...]
(STJ,
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020,
DJe
16/03/2020)
.

Destacamos

E, no mesmo sentido, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas cortes superiores, tal como se se infere dos acórdãos a seguir resumidos:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOM
ICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.
1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial
.
2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal;

2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06;3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3o, do CP). Enunciado 47 do TJMT.
(
TJMT,
N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 24/02/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS –ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE
E AUTORIA
– COMPROVAÇÃO

– LAUDO
PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO
PLURINUCLEAR OU
MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT
– SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

(
TJMT,
N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 22/02/2021)
.

Destacamos

Sendo assim, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5o, XI, da Constituição Federal e
art
s
.
157, 240, § 1o,
564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, tampouco se podendo falar em qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não houve violação ilícita ao domicílio em que estava o
paciente
: seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte dele
,
seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos naquela residência.

Além do mais, impõe-se registrar que, em interrogatório policial,
apesar do paciente ter
atribuído
a
propriedade da droga à Marcos Henrique, afirmando que apenas o acompanhava na distribuição da droga, sem nada receber em troca, confessou que estava aprendendo para, posteriormente, receber pelo
s
serviço
s
.
..

Nesse contexto
,
é certo que no âmbito restrito do
habeas corpus
, é inviável a análise de argumentos que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória, motivo pelo qual, a análise exauriente sobre a legalidade da busca e apreensão no domicílio do
paciente e da corré Poliana Keli
deve ser melhor avaliada e legitimada ou não pelo juízo singular após o encerramento da instrução processual, de modo a validar ou não os atos persecutórios e provas derivadas.

No
utro viés, no
que se refere à ausência de fundamentação da

decisão

que

converteu

a

prisão

em

flagrante do paciente em preventiva, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à sua prolação, impõe-se registrar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo
acusado.

A propósito, eis os trechos da referida decisão:

[...] Homologo a prisão em flagrante delito, posto que inexiste ilegalidade,
vez que a prisão se seguiu de investigação prévia, com campanas perto da residência da ré e diligências; tendo o menor, filho da indiciada, autorizado e mostrado para os policiais onde estava o entorpecente
.
Com as informações dos proprietários das drogas passadas pela ré, na presença de seu advogado, com os dados indicados pelas crianças e o fluxo de circulação dos corréus, que demonstram que suas tornozeleiras iam com constância à residência onde a droga estava armazenada, dirigiram-se e prenderam os demais, momento ainda que os menores localizados na residência confirmaram que lá iam para usar drogas
. Portanto o flagrante está perfeito. Por outro lado, converto em prisão preventiva em desfavor dos acusados, pela necessidade de salvaguardar a sociedade.
Primeiramente, ao contrário do narrado pelas defesas, verifica-se era sabido pelos policiais de que as residências eram utilizadas para mercancia de entorpecentes. Dada a autorização de entrada pelo filho da acusada, menor de 14 anos, localizou-se as 134 porções de drogas. Os filhos da acusada declararam o quanto era forte o cheiro da droga na casa.
A acusado confirmou que armazenava a droga em detrimento de dinheiro que ganhava e sabia que presos da Mata Grande que lhe pagavam
.

Registro que foram ouvidos vários menores no inquérito, demonstrando a habitualidade da aquisição dos acusados Marcos e João Victor
. Ademais, como observou a representante ministerial,
os réus passaram a morar juntos para melhor administrar a mercancia e se auxiliarem, sendo que a residência passou a ser ponto de vendas, inclusive com o atrativo do uso da piscina pelos clientes adolescentes
. Não bastasse,
o acusado Marcos possui 01 executivo de pena código 2000580- 20.2020.811.0064 em trâmite na 4a Vara Criminal deste juízo e ainda contra si a ação penal de código 695141, oriunda da 2a Vara Criminal desta Comarca
.
João Vitor, por sua vez, responde 02 ações penais, de códigos 1021979-14.2020 e 1021980-96.2020 pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, em trâmite na 5a Vara Criminal.
E a acusada Poliana, tem contra si ações penais, sendo um visando apurar a prática de abandono de incapaz, registrada sob o código 9592- 34.2016.811.0064, em trâmite na 3a Vara Criminal, e ação de número 1031082- 45.2020 perante à Vara de Violência Doméstica, ambas nesta Comarca. Nego o pedido de prisão domiciliar da acusada, posto que inexiste nos autos prova de zelo aos menores, ao contrário. A autoridade policial encontrou a casa somente com uma criança de 05 anos e depois surgiu o filho adolescente. Todas as crianças estavam submetidas ao forte odor da droga e eram utilizados para camuflar, como se uma casa só com crianças não fosse um local de guarda de drogas. Não bastasse, a ré tem duas ações penais por crimes cometidos contra seus próprios filhos. [...].

(ID

90902484 – p. 117/119
).

Destacamos

Do
excerto do pronunciamento judicial acima transcrito,
verifica-se
que o seu prolator converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, tendo em vista que após a realização de investigação prévia foi localizado, no interior da residência de Poliana Keli, 134 porções de maconha (totalizando mais de 82kg, consoante se infere do Laudo de
C
onstatação 200.2.04.2021.006560-01,
que se vê
no ID 89389977, p. 71)
; impondo ressaltar, por importante,
que o entorpecente era mantido na companhia dos filhos daquela, que se sujeitavam ao forte odor
e que o paciente retirava a droga no local, em porções menores para a venda
;

além disso, as investigações apontaram que a residência do
acusado
era ponto de venda de drogas,
com o atrativo do uso da piscina pelos clientes adolescentes
, situação que denota a gravidade em concreto do crime.

Sendo assim, é imperioso reconhecer que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, no caso destes autos, mais de 82kg

de maconha, é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 25, vazado nos seguintes termos:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

O Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito ao tema, tem o seguinte entendimento:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do CPP). 2.
O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a quantidade de droga apreendida (11,67 Kg de maconha
). 3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 4. Recurso não provido.
(STJ - RHC 132.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020).
Destacamos

Ademais,
o
paciente possui contra
sua pessoa
,

mais
dois processos

pena
is
em trâmite na Comarca de Rondonópolis:

a

Ação Penal
n.
1021980-96.2020
.8.11.00
03

e
Inquérito Policial n.
1021979-14.2020.8.11.0003
,
ambos
pela prática de tráfico de entorpecentes,
situação que denota uma possível reiteração delitiva por parte del
e
.

Acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do a
gente
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Por conta disso, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da primeira instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Sem embargo de o ordenamento jurídico pátrio reconhecer a liberdade como regra, o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da elevada quantidade de entorpecente apreendido e pela reiteração delitiva.

No respeitante à matéria, não se pode olvidar também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como afirmado alhures, além do paciente possuir ações penais em andamento, o
modus operandi
do crime praticado revela sua elevada periculosidade.

Diante disso, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória d
o
paciente se encontra plenamente justificada e se mostra

imprescindível

para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública
, especialmente porque ele praticou novo crime mesmo utilizando tornozeleira eletrônica
.

Com efeito, no
que diz respeito à

temática, o

Superior Tribunal de Justiça

manifestou-se nos seguintes termos:[...]
4. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.5
.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 415.838/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017,
DJe
24/11/2017).
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
João Vitor Matos da Silva
; por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021